Tribunal: TJDFT
Processo: 0721934-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721934-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que foi deferida a liminar no Plantão (36937833), intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 05 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator